Tribunal: TJES
Processo: 0000215-73.2004.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000215-73.2004.8.08.0054

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE

APELADO: CONSTRUTORA FERMAT LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que, ao reconhecer a prescrição intercorrente em execução de título executivo extrajudicial, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de extinção do processo de execução por prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus sucumbenciais.

A extinção da execução pela prescrição intercorrente, decorrente da não localização de bens do devedor, não afasta a responsabilidade do executado, que deu causa à demanda por seu inadimplemento. Assim, é incabível a imputação da sucumbência à Fazenda Pública exequente. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento:
"A decretação da prescrição intercorrente em processo de execução não acarreta a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face do princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.381.715/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.05.2015; TJES, Apelação Cível 024110093556, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE
contra a r. sentença que julgou extinta a
Execução
de Título Executivo Extrajudial

movida em face de
CONSTRUTORA FERMAT LTDA
, reconhecendo o instituto da prescrição intercorrente.

Na mesma oportunidade, condenou a parte exequente/apelante ao pagamento das custas e verba honorária, no importe de dez por cento sobre o valor da causa.

Aduz o município recorrente ser descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência quanto se tratar de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000215-73.2004.8.08.0054

APELANTE:
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE

APELAD
A:
CONSTRUTORA FERMAT LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS DO NORTE
contra a r. sentença que julgou extinta a
Execução
de Título Executivo Extrajudicial

movida em face de
CONSTRUTORA FERMAT LTDA
, reconhecendo o instituto da prescrição intercorrente.

Na mesma oportunidade, condenou a parte exequente/apelante ao pagamento das custas e verba honorária, no importe de dez por cento sobre o valor da causa.

Aduz o município recorrente ser descabida a condenação ao pagamento dos honorários de sucumbência quanto se tratar de prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões.

No caso, a Fazenda Municipal fora condenada ao pagamento de honorários de sucumbência ante o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente.

Entretanto, conforme o princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua extinção, aplicando-se tal lógica mesmo nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, sendo, portanto, incabível a imputação de sucumbência à Fazenda Pública exequente.

Senão vejamos entendimento deste Tribunal de Justiça:

(...) 3.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a decretação da prescrição intercorrente, decorrente da ausência de localização de bens penhoráveis, não afasta o princípio da causalidade, o qual atribui ao devedor a responsabilidade pelos ônus processuais em razão do inadimplemento tributário. 4. Conforme o princípio da causalidade, os honorários sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa ao ajuizamento da demanda ou à sua extinção, aplicando-se tal lógica mesmo nas hipóteses de extinção por prescrição intercorrente, sendo, portanto, incabível a imputação de sucumbência à Fazenda Pública exequente. 5. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) acompanha o posicionamento do STJ, no sentido de que a ausência de bens penhoráveis para satisfazer a execução não desloca para a Fazenda Pública a obrigação de arcar com os honorários sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A decretação da prescrição intercorrente por ausência de bens penhoráveis não enseja a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, pelo princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 10, e 924, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.381.715/ES, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 12.05.2015; TJES, Apelação Cível 024110093556, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, j. 15.03.2022; TJES, Apelação Cível 024080074966, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 15.10.2018. (TJES, Data: 11/Mar/2025, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0066675-11.2003.8.08.0011, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento)

(...) 2.
A questão em discussão consiste em definir se reponta cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, considerando a decretação da prescrição intercorrente com fundamento no art. 40 da Lei nº 6.830/1980. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. À luz do princípio da causalidade, o c. STJ firmou entendimento de que não cabe a fixação de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão de prescrição intercorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: Nos casos de extinção da execução fiscal em decorrência do reconhecimento de prescrição intercorrente, não cabe fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade(TJES, Data: 12/May/2025, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0018641-19.2014.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Na espécie, muito embora não se trata de execução fiscal – e sim execução de título executivo extrajudicial – as razões de decidir se mostram perfeitamente aplicáveis ao caso em tela, sendo imperioso o provimento do recurso manejado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando em parte a r. sentença,
retirar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)